Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA 1155 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a detração penal referente ao período em que a apenada cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal, à luz do artigo 42 do Código Penal e do entendimento jurisprudencial consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do artigo 42 do Código Penal, permitindo a detração do período de recolhimento domiciliar noturno por entender que tal medida compromete o status libertatis do apenado.
4. O entendimento consolidado no Tema 1.155 do STJ reconhece que a medida de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, representa restrição suficiente à liberdade para ensejar a detração, com base nos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. A Terceira Seção do STJ fixou as teses de que: (i) o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser detraído da pena privativa de liberdade; (ii) o monitoramento eletrônico não é condição necessária para a detração; e (iii) as horas de recolhimento devem ser convertidas em dias, desprezando-se frações inferiores a 24 horas.
6. A decisão impugnada está em conformidade com essa jurisprudência e com precedentes do próprio TJDFT, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.